Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-32.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005450-32.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 019.270.141-07 (RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1005450-32.2025.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente:
ROBSON FLORES DE OLIVEIRA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, no qual o recorrente foi aprovado em cadastro de reserva, sob alegação de existência de vagas e preterição arbitrária em razão de contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação diante da alegação de existência de vagas e contratações temporárias; (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo, especialmente após o término da validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF.

O direito subjetivo à nomeação somente surge em hipóteses excepcionais, como aprovação dentro das vagas, preterição na ordem classificatória ou preterição arbitrária e imotivada comprovada durante a validade do certame.

A alegação de existência de vagas e contratações temporárias não gera, por si só, direito à nomeação, especialmente sem prova de substituição direta de candidatos aprovados.

A ausência de comprovação de preterição arbitrária durante o prazo de validade do concurso impede a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo.

A expiração do prazo de validade do certame afasta a possibilidade de reconhecimento de direito à nomeação com base em fatos posteriores.

Contratações temporárias realizadas após o término da validade do concurso não configuram preterição apta a gerar direito subjetivo.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade quanto à nomeação de candidatos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

A existência de vagas ou contratações temporárias não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação.

A preterição arbitrária e imotivada deve ser comprovada de forma cabal durante a validade do concurso para ensejar direito à nomeação.

A expiração do prazo de validade do concurso impede o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação com base em fatos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e V; CPC, arts. 487, I, 98; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 1.175.650/RS (Tema 683); STF, RMS 36.779 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20.03.2020; STF, RMS 35.671 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2020; STF, RMS 36.356, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.08.2020; STF, ARE 1.374.879 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente reafirma a existência de vagas e a preterição arbitrária, argumentando que os documentos juntados (lotaciograma, notícias, requerimentos de sindicatos e a Comunicação Interna da SEJUS) comprovam o direito subjetivo à nomeação. Pugna pela reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que o concurso já expirou e que não foi comprovada preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do certame, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença
:

“(...).Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de medida liminar proposta por ROBSON FLORES DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados na inicial.

Alega o autor ter sido aprovado no concurso público regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH/MT para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, classificado na posição 620 (Classificação Polo Cáceres – vaga de número 65) do cadastro de reserva. Sustenta que há necessidade premente de nomeação de novos agentes no sistema socioeducativo estadual e requer liminarmente a imediata convocação e nomeação, com posterior posse no cargo.

O Estado apresentou contestação sustentando, em síntese: (a) que o autor integra cadastro de reserva, possuindo apenas expectativa de direito; (b) que o concurso teve sua validade expirada em 08/06/2025; (c) que contratações temporárias não configuram preterição automática; (d) que não há prova de preterição arbitrária durante a vigência do certame, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral.

A tutela de urgência foi indeferida.

É o relatório. Passo a decidir o mérito.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia gira em torno da existência — ou não — de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, em concurso já expirado, diante da alegação de déficit de servidores e de contratações temporárias.

O autor não foi aprovado dentro das vagas do edital, mas apenas para cadastro de reserva, o que lhe confere, segundo firme jurisprudência, mera expectativa de direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixou tese determinante:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera, automaticamente, direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada de forma cabal.”

Assim, candidatos aprovados fora das vagas só possuem direito subjetivo quando demonstrada uma das seguintes hipóteses:

a) aprovação dentro das vagas previstas no edital;

b) preterição por desrespeito à ordem classificatória;

c) preterição arbitrária durante a vigência do certame, decorrente de contratações ou atos inequívocos que revelem necessidade imediata.

Nenhuma dessas hipóteses, todavia, foi comprovada nos autos.

Não obstante, o Estado comprovou que o tão referido certame teve sua validade prorrogada e expirou definitivamente em 08/06/2025.

O STF, ao julgar o Tema 683 (RE 1.175.650/RS), foi categórico: “Contratações temporárias ocorridas após o fim da validade do concurso não configuram preterição e não geram direito subjetivo à nomeação.”

Logo, eventual contratação posterior à expiração não pode ser utilizada como causa de pedir válida.

O autor afirma que o Estado realiza contratações temporárias e que isso revelaria necessidade de pessoal suficiente para justificar sua nomeação.

Contudo, a jurisprudência consolidada — e expressamente citada na contestação — é de que contratações temporárias não geram, por si só, direito subjetivo à nomeação (STF, Tema 784).

A contratação temporária apenas caracteriza preterição quando demonstrado que substitui diretamente candidato aprovado e dentro da ordem classificatória, o que não se verificou.

Além disso, não há prova nos autos de que: tais contratações ocorreram dentro da vigência do concurso, ou que teriam alcançado a posição do autor.

Assim, não estando presentes as hipóteses excepcionais elencadas pelo STF, a posição jurídica do autor permanece como mera expectativa de direito, insuficiente para autorizar intervenção judicial no mérito administrativo.

Eventual déficit de servidores, por si só, não obriga a Administração a promover nomeações.

Por fim, o Judiciário não pode substituir o gestor público na análise de conveniência, oportunidade, orçamento e planejamento administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.
(...)”

Pois bem. A sentença não merece retoques, pois, foi proferida em perfeita sintonia com a jurisprudência pátria, sobretudo a pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Com efeito, no Tema 784 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a só abertura
“
de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
”,
daí ressalvando apenas hipóteses excepcionalíssimas de preterição arbitrária e imotivada “
demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

A referida tese foi fixada no julgamento do RE 837.311/PI, cujos fragmentos da ementa do acórdão transcrevo por serem esclarecedores:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4.
O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso,
podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação
no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto,
a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que ...”.
(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016 - destaquei)

Dos julgados da E. Corte Constitucional fundamentados na tese do Tema 784, registro os assim ementados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático no 837.311, oportunidade em que examinado o tema no 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2.
Atuação administrativa orientada por restrições na execução orçamentária não se assimila a preterição arbitrária e imotivada
. 3. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(RMS 36779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 27-03-2020

PUBLIC 30-03-2020)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 2.
O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do
juízo de conveniência e oportunidade da Administração
.
3. Ausência de demonstração inequívoca do interesse da Administração. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. 4. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação e porque a necessidade de contratação não foi demonstrada uma vez que as autoridades impetradas expressamente afastaram essa hipótese. Inexistente o direito líquido e certo. 5. In casu, o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”

(RMS 35671 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134

DIVULG 28-05-2020

PUBLIC 29-05-2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA.
O direito à nomeação pressupõe previsão de vagas no edital do concurso, preterição na nomeação ante inobservância da ordem de classificação ou causa arbitrária e imotivada, não alcançando cadastro de candidatos quando se tem simples expectativa de direito
.”
(RMS 36356, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020

PUBLIC 14-08-2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL.

SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO
, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.
No caso dos autos, a parte autora foi
aprovada em 6o lugar em concurso público cujo edital previa apenas 1 (uma) vaga.
Durante o prazo de validade do certame, foram chamados mais 4 (quatro) candidato
s, tendo havido uma desistência. Por não ter sido convocada,
a candidata propôs a presente demanda, alegando ilegítima preterição
.
2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que (...).

4.
O candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência
. 5. A hipótese dos autos não configura preterição arbitrária por parte de Administração. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(ARE 1374879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022

PUBLIC 09-06-2022)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático no 837.311, oportunidade em que examinado o tema no 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2. (...). 4. A circunstância de servidor investido no cargo efetivo de “agente de vigilância” exercer a chefia da Agência Regional do Trabalho e Emprego de Codó/MA não se presta a demonstrar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, uma vez que
cargos de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, da Constituição da República, não correspondem a cargos efetivos nem precisam ser ocupados por titulares de cargos específicos
, podendo, inclusive, observadas certas condições, ser exercidos por pessoas sem vínculo com a administração pública. 5. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do agravante. Precedentes desta Suprema Corte. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RMS 38572 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2022

PUBLIC 25-08-2022)

Ainda, nesse sentido, segue o entendimento da Turma Recursal do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

CADASTRO DE RESERVA. ATO DISCRICIONÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO COMPROVADA.

DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no Edital não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sentença mantida.”
(N.U 0005303-09.2014.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

“RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG – PROCESSO SELETIVO SIMPLICIFADO PARA CELEBRAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – INSTITUTOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), “o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

A mera existência de processo simplificado para formação de cadastro reserva para eventuais contratos precários, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.”
(N.U 1001068-77.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Portanto, em vista da jurisprudência pacificada sobre a matéria, não resta alternativa senão manter a sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026